Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700318-70.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO DO AMARAL APELADO: BANCO GERADOR S.A D E S P A C H O Verifica-se juntada da petição de ID no 14395461, na qual o apelado apresenta comprovante de pagamento da complementação dos honorários advocatícios determinada no julgamento do recurso de apelação. Nada a prover em relação à referida petição, uma vez que a prestação jurisdicional já se encerrou nesta instância recursal e eventual pagamento deverá ser aferido pelo Juízo de primeiro grau, responsável pelo cumprimento de sentença. Dessa forma, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 13826563. Após, com tudo certificado, baixem-se os autos à Vara de origem. P.I. Brasília, 6 de abril de 2020 11:44:36. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador